Tribunal: TJDFT
Processo: 0704738-29.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES E CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUENCIAS DO CRIME. ABALO EMOCIONAL EXCEPCIONAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONCURSO FORMAL. UNIDADE DE CONDUTA. VIOLAÇÃO A PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. CRIME CONTINUADO. ROUBO MAJORADO (EMPREGO DE ARMA) E SIMPLES (INSINUAÇÃO DE ESTAR ARMADO). NÃO CABIMENTO. DIFERENÇA NA MANEIRA DE EXECUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO, LUGAR, MODO DE EXECUÇÃO E UNIDADE DE DESÍGNIOS. EXIGÊNCIA LEGAL. PENA-BASE. UM OITAVO (1/8) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA.
1. Apelações interpostas pelos réus, contra sentença condenatória pelos crimes de roubo majorado e simples em concurso material.
2. A materialidade e autoria do roubo se reputam provadas quando, além do pronto reconhecimento dos réus pelas vítimas, os demais elementos de prova mostram-se coerentes e harmônicos com a versão dos fatos por elas apresentados.
3. Acertada a valoração negativa das consequências do crime, pois algumas das vítimas relataram em seus depoimentos judiciais excepcionais abalos emocionais, que as levaram a mudança de rotina e até mudança de emprego.
4. Segundo entendimento jurisprudencial prevalente, deve ser observado o limite de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o tipo penal.
5. Também de acordo com entendimento jurisprudencial majoritário, considera-se proporcional e razoável o patamar de valoração de 1/6 para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida individualmente no caso concreto.
6. Se com uma só conduta, embora fracionada em atos, o acusado viola o patrimônio de vítimas distintas, reconhece-se na espécie a prática de roubo em concurso formal.
7. Não pode ser reconhecido o crime continuado se um dos crimes é praticado mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo e o outro mediante simples insinuação de estar armado, levando a mão à cintura, pois nesse caso, não se pode dizer que há semelhança na maneira de execução.
8. Havendo semelhança nas condições tempo, lugar e maneira de execução, além de evidenciada a unidade de propósitos na prática deles, imperioso reconhecer a continuidade delitiva.
9. Apelações conhecidas e parcialmente providas.